Tribunal: TJES
Processo: 0016736-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016736-90.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016736-90.2021.8.08.0024

APELANTE: FABIANO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ELIDA MARIA VALADARES GONCALVES, ELIDA MARIA VALADARES GONCALVES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA: REJEITADA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE IRA E INFLUÊNCIA DE DROGAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar, por proferir palavras intimidadoras ("agora você vai ver") e agir com agressividade contra a genitora. O pedido consiste na absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) determinar se a declaração da vítima em juízo, de que não tinha intenção de processar o filho, configura retratação válida da representação ofertada na fase policial, a ponto de extinguir a punibilidade; e (ii) definir se o estado de descontrole emocional e o uso de drogas afastam o dolo específico do crime de ameaça, tornando a conduta atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, a qual não exige formalidade, bastando a manifestação inequívoca da vítima. A declaração expressa da ofendida na fase policial, de que desejava representar contra o agressor, preenche a condição de procedibilidade exigida pela lei.

A representação se torna irretratável depois de oferecida a denúncia, conforme o art. 25 do Código de Processo Penal. Tendo a denúncia sido regularmente oferecida e recebida, opera-se a preclusão lógica para o ato de retratação, não possuindo validade a posterior manifestação da vítima em sentido contrário.

MÉRITO: A materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento da informante que presenciou os fatos e confirmou a conduta agressiva e as palavras ameaçadoras, bem como pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O estado de ira, descontrole emocional ou o uso de entorpecentes não afastam o dolo do crime de ameaça. Conforme entendimento jurisprudencial, tal estado de exaltação do agente pode, inclusive, conferir maior credibilidade e temor à ameaça proferida.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente a potencialidade de intimidar para a configuração do tipo penal.

Comprovado que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras idôneas a causar temor à vítima, que se sentiu intimidada a ponto de acionar a polícia, resta configurado o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A representação da vítima no crime de ameaça, por ser ato que dispensa formalidades, aperfeiçoa-se com a manifestação inequívoca, na fase policial, da vontade de autorizar a persecução penal contra o autor do fato.

Uma vez oferecida a denúncia, a representação da vítima torna-se irretratável, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal, sendo ineficaz qualquer manifestação posterior em sentido contrário.

O estado de descontrole emocional ou a embriaguez voluntária por álcool ou drogas não afastam a tipicidade do crime de ameaça, pois não excluem a capacidade do agente de proferir palavras com potencial intimidatório.

O delito de ameaça, por ser crime formal, consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave chegar ao conhecimento da vítima, bastando a potencialidade de causar temor para a sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147. Código de Processo Penal, art. 25. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016736-90.2021.8.08.0024

APELANTE: FABIANO DE SOUZA GONÇALVES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ELIDA MARIA VALADARES GONÇALVES, ELIDA MARIA VALADARES GONÇALVES

VOTO ( PRELIMINAR)

I - DA PRELIMINAR: DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA

A Defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade do apelante, argumentando a ausência de condição de procedibilidade, qual seja, a representação da vítima.

Sustenta que, embora a ofendida tenha manifestado o desejo de representar na fase policial, sua declaração em juízo de que não tinha intenção de processar o filho invalidaria o ato.

A preliminar não merece prosperar.

O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tal representação, contudo, não exige formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de autorizar a persecução penal.

No caso dos autos, a vítima Elida Maria Valadares Gonçalves, ao ser ouvida perante a autoridade policial, declarou expressamente que "DESEJA REPRESENTAR E INFORMAR QUE ELE DESCUMPRE AS MEDIDAS PROTETIVAS". Tal manifestação, colhida de forma livre e espontânea, é hígida e suficiente para preencher a condição de procedibilidade exigida por lei.

A posterior declaração em juízo, na qual a vítima tenta amenizar a conduta do filho, não tem o condão de configurar retratação válida. Conforme dispõe o art. 25, do Código de Processo Penal, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Tendo a denúncia sido regularmente oferecida e recebida pelo juízo, operou-se a preclusão lógica para qualquer ato de retratação.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, o que ocorreu em juízo não foi uma retratação formal, mas uma tentativa compreensível de uma mãe de mitigar as consequências penais para seu filho, o que não invalida a manifestação de vontade externada no calor dos fatos, quando o temor e a necessidade de proteção estatal eram latentes.

Portanto, estando presente a condição de procedibilidade,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO DE SOUZA GONÇALVES

em face da r. Sentença (Id. 14725155) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção,
em regime inicial
semi
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18.11.2021, por volta das 7h da manhã, o apelante, Fabiano de Souza Gonçalves, teria invadido a casa de sua mãe, a vítima Elida Maria Valadares Gonçalves, e, ao ser solicitado que se retirasse, recusou-se e passou a ameaçá-la, proferindo as palavras "agora você vai ver" , além de socar a geladeira e a mesa com agressividade. A polícia foi acionada por volta das 12h19min e capturou o apelante quando ele tentava fugir do local.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha e absolvido em relação aos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No mérito, a Defesa busca a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, ao argumento de que não houve dolo específico de intimidar, uma vez que as palavras foram proferidas em um momento de descontrole emocional e sob a influência de drogas.

A tese defensiva não se sustenta.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Embora a vítima, em juízo, tenha tentado minimizar o ocorrido, a informante Eliane de Souza Gonçalves, irmã do réu e filha da vítima, presente no momento dos fatos, confirmou de forma categórica a conduta do apelante. Relatou que, após ouvir os gritos, presenciou o réu agredindo verbalmente sua mãe, xingando-a, batendo nas portas da geladeira e dos armários e dizendo que a casa também era dele. A informante foi taxativa ao afirmar que o apelante proferiu a ameaça
"agora você vai ver"
e que sua mãe ficava com medo dele quando ele estava sob efeito de drogas, pois se tornava agressivo.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência também confirmaram em juízo que a vítima relatou ter sido ameaçada pelo filho, que aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
A própria vítima, em seu depoimento inicial na fase policial, foi clara ao afirmar que temia por sua vida.

O argumento de que o estado de ira ou o uso de entorpecentes afasta o dolo do crime de ameaça não encontra amparo na jurisprudência majoritária. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente a potencialidade de intimidar. O estado de exaltação do agente, muitas vezes, é justamente o que confere maior credibilidade e temor à ameaça proferida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "o fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito".

Portanto, comprovado que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu palavras idôneas a causar temor à vítima, que se sentiu intimidada a ponto de solicitar a intervenção policial, resta configurado o tipo penal do art. 147, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)